Tribunal: TJDFT
Processo: 0701450-96.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-21
Data de publicação: 2022-07-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INVENTÁRIO. SOBRINHO. SUCESSÃO COLATERAL. DIREITO DE REPRESENTAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. DESCADASTRAMENTO. ABUSO DE DIREITO. EMBARGOS ACOLHIDOS PARA PRESTAR ESCLARECIMENTOS.
1. Segundo o artigo 75, parágrafo 1°, do Código de Processo Civil, Quando o inventariante for dativo, os sucessores do falecido serão intimados no processo no qual o espólio seja parte.
2. Conforme a máxima do Direito, não há nulidade sem prejuízo. 2.1. Estando as manifestações da parte adstritas à alegação de irregularidade da cessão de direito para transferência do imóvel recebido por legado, verifica-se que o objeto das alegações é estranho ao processo de inventário.
3. Se o embargante, a todo momento, apresenta infundadas petições, com objeto estranho à lide, com o claro intuito de atrapalhar a marcha processual, em patente abuso de direito, deve ser mantido o seu descadastramento, sob pena de se inviabilizar a conclusão do inventário que tramita desde 2016.
4. Quanto à aplicação de multa por litigância de má-fé, inexiste no Acórdão recorrido quaisquer dos vícios enumerados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, devendo a irresignação da parte ser objeto de recurso específico.
5. Recurso conhecido e provido para prestar esclarecimentos.